Tribunal: STF
Processo: Rcl 90171
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação adequada das instâncias ordinárias. Procedência da reclamação. Desprovimento do agravo regimental.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em reclamação que julgou procedente a alegação de desobediência à Súmula Vinculante 26 pela decisão do STJ.

    2. O juízo de primeiro grau determinou a realização do exame criminológico, medida que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, cassou o acórdão do TJSP, alegando ausência de fundamentação idônea. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se as decisões dos instâncias ordinárias estavam adequadamente fundamentadas nas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ou se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que a cassou incorreu em desobediência à referida súmula.

    III. Razões de decidir

    4. A Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o órgão julgador, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento.

    5. As instâncias locais fundamentaram adequadamente a manutenção da realização do exame criminológico. Essa medida, além de ser condizente com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante 26, demonstra a cautela e a diligência do Juízo da Execução Penal em assegurar que o processo de progressão de regime observe os critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. .

    6. A decisão judicial, mesmo que concisa, não se confunde com decisão desprovida de fundamentação, satisfazendo o requisito constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as razões do julgador sejam claras e objetivas.

    7. Conclui-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça violou a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico.

    8. Fatos supervenientes, como a posterior concessão de regime mais brando sem a realização do exame criminológico, foram consequência direta da decisão que afastou o exame e não descaracterizam a violação à Súmula Vinculante 26.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental desprovido.